Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
+JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Requer que o recorrido, Distrito Federal, custeie os gastos com o Hospital privado. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63293546.
4. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, ID 64148295.
III. Questão em discussão
5. As questões a serem analisadas nessa Turma Recursal são: i) deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente; ii) determinar o pagamento, pelo recorrido, das despesas do recorrente no hospital privado.
IV. Razão de decidir.
6. Tendo em vista os documentos apresentados e assistência pela Defensoria Pública, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. O recorrente, no dia 4 de abril de 2024, sofreu um choque elétrico e foi levado para o HOSPITAL DAHER. Sendo constatada a necessidade de internação em UTI. Decisão ID 63293244, do dia 05/04/2024, às 00:01:50, em sede de Plantão Judicial, determinou a imediata inclusão do recorrente na Central de Regulação.
8. A Central de Regulação foi intimada no dia 10/04/2024 às 15h:23min, e, logo o recorrente foi inserido no mapa de espera de UTI. No dia 11/04/2024, à 10h:21min o recorrente foi admitido em leito de UTI regulado, no próprio Hospital Daher. Portanto, em menos de 24 horas da intimação a Central de Regulação, o recorrente foi transferido para leito regulado.
9. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
10. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
11. O recorrente, segundo a inicial, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. O recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome do recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome do recorrente, sendo o recorrente transferido para leito regulado, e menos de 24 horas.
12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que o recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Custas, recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 6o e 196 da CF; e
Arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.